Tribunal: TJES
Processo: 5000073-15.2022.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Curativos/Bandagem; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-15.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA PEREIRA WAICHERT
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5000073-15.2022.8.08.0066

Embargante:
MARIA PEREIRA WAICHERT

Embargado:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. OMISSÃO QUANTO
AO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO NA FORMA DO
DECRETO
ESTADUAL
Nº 2.821- R, DE 10 DE AGOSTO DE 2011.
OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
PEDIDO INDEFERIDO.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que conheceu o recurso inominado da parte autora, por preencher os requisitos de admissibilidade, mas lhe negou provimento. No entanto, argumenta a autora que houve manifesta omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios de advogado dativo. Razão lhe assiste quanto ao ponto omisso.

Sabe-se que o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 regulamentou a forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo
nomeado judicialmente
para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais.

No caso em apreço, a parte autora fora representada pelo patrono desde o ajuizamento, cuja outorga de poderes ocorreu através de procuração particular.

A despeito da relevância dos serviços prestados à parte hipossuficiente, não houve, no decorrer da demanda, nomeação judicial como advogado dativo em favor da parte autora na forma do regulamento. Ao contrário, desde a decisão inicial do juízo de primeiro grau, estava ciente o advogado de que não haveria arbitramento de honorários ao final da demanda, tendo prosseguido com a representação da parte mesmo ciente da negativa.

Portanto, não procede o pedido de arbitramento de honorários advocatícios de defensor dativo em favor do peticionário embargante.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento colegiado, mas no mérito indeferir o pedido de arbitramento de honorários advocatícios de defensor dativo. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)